Tribunal: TCU
Processo: 044.971/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor do Sr. Fernando Antônio Vieira Assef (ex-prefeito na gestão 2009-2012) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Boa Viagem-CE para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor do Sr. Fernando Antônio Vieira Assef (ex-prefeito na gestão 2009-2012) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados na modalidade "fundo a fundo" pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Boa Viagem-CE para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel o Sr. Fernando Antônio Vieira Assef para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Antônio Vieira Assef, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2011 9.000,00 2/3/2011 9.000,00 17/3/2011 9.000,00 29/4/2011 9.000,00 2/6/2011 9.000,00 13/6/2011 9.000,00 18/7/2011 9.000,00 17/8/2011 9.000,00 16/9/2011 9.000,00 25/10/2011 9.000,00 10/11/2011 9.000,00 21/12/2011 9.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Fernando Antônio Vieira Assef a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, cujo valor fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.